Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-88.2016.8.26.0362
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Despejo por falta de pagamento. Locação residencial escrita. R. sentença de procedência, com apelo só dos autores.

R. despacho que determinou que os recorrentes, nos moldes do art. 1007, § 4o, do CPC, recolhessem, em cinco dias, as custas recursais, em dobro, sob pena de deserção.

Agravo regimental interposto. Recolhimento de custas recursais que devem ser comprovadas no ato da

Ementa:
Despejo por falta de pagamento. Locação residencial escrita. R. sentença de procedência, com apelo só dos autores.

R. despacho que determinou que os recorrentes, nos moldes do art. 1007, § 4o, do CPC, recolhessem, em cinco dias, as custas recursais, em dobro, sob pena de deserção.

Agravo regimental interposto. Recolhimento de custas recursais que devem ser comprovadas no ato da interposição do recurso. Posterior pleito de gratuidade que não possui efeitos retroativos, de modo que não se presta a alterar os efeitos de ato processual já praticado. Nega-se provimento ao agravo dos demandantes, tudo nos estreitos limites deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001676-88.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
YUZI YAMADA e Agravante ANA MARIA CASAGRANDE, é agravada
TATHIANA DA FONSECA ELEUTÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001676-88.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 38.017
2
COMARCA DE MOGI-GUAÇU
AGVTES.:
YUZI YAMADA e outro - (Locadores)
AGVDA.:
TATHIANA DA FONSECA ELEUTÉRIO - (locatária)
JUIZ DR. FERNANDO COLHADO MENDES

VOTO No 38.017
EMENTA:
Despejo por falta de pagamento. Locação residencial
escrita. R. sentença de procedência, com apelo só dos
autores.
R. despacho que determinou que os recorrentes, nos moldes
do art. 1007, § 4o, do CPC, recolhessem, em cinco dias, as
custas recursais, em dobro, sob pena de deserção.
Agravo regimental interposto. Recolhimento de custas
recursais que devem ser comprovadas no ato da interposição
do recurso. Posterior pleito de gratuidade que não possui
efeitos retroativos, de modo que não se presta a alterar os
efeitos de ato processual já praticado. Nega-se provimento
ao agravo dos demandantes, tudo nos estreitos limites deste
recurso.
Trata-se de agravo regimental interposto contra a
decisão de fl. 118, que, considerando não ser a parte recorrente
beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do art. 1007, § 4o, do
CPC, no prazo de cinco dias, recolhesse as custas recursais, em
dobro, sob pena de deserção.
Inconformados, insurgem-se só os locadores. Em
apertadíssima síntese, batem-se pela reforma da r. decisão,
salientando que não fora observado o pleito de gratuidade
processual, efetivado a fls. 111/112.
Intimada, quedou-se inerte a parte agravada, fl. 10.

É o relatório.
Sem razão os agravantes.
Interpuseram os aqui recorrentes o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001676-88.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 38.017
3
apelação, fls. 84/90.
Em juízo de admissibilidade recursal, aferiu-se não
serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita, bem como a
inexistência de recolhimento de custas recursais, sobrevindo a
decisão agravada.
Pois bem.
Aduz o art. 1007, § 4o, do CPC, com destaques
nossos, que:
Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena
de deserção.
Incontroverso no caso dos autos que as razões
recursais vieram desacompanhadas do devido recolhimento.
Certo que, a fls. 111/112, peticionaram os
agravantes pleiteando o deferimento das benesses da justiça
gratuita.
Todavia, tal pleito, que ainda não fora apreciado,
ainda que deferido, não socorrerá à pretensão dos recorrentes,
eis que tal pedido não pode ser posterior à interposição, mas,
concomitante, como expressamente preceitua o art. 99, caput, do
CPC.
Ademais, certo que a gratuidade não possui efeitos
retroativos, de modo que não se presta a alterar os efeitos de ato
processual já praticado.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
Apelação. Requisitos de admissibilidade. Recurso interposto sem recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001676-88.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 38.017
4
do preparo. Pedido de assistência judiciária apresentado posteriormente à
intimação para recolhimento em dobro. Efeitos 'ex nunc'. Deserção
configurada.
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
Cível
1005185-69.2018.8.26.0099, Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 23/04/2019.)
============
APELAÇÃO PRELIMINAR NÃO-CONHECIMENTO DESERÇÃO
IRRELEVÂNCIA DE PEDIDO ULTERIOR DE JUSTIÇA GRATUITA

Recurso interposto sem recolhimento do preparo Pedido de justiça gratuita
após a intimação para recolhimento em dobro das custas (art. 1.007, § 4o, do
CPC/2015) Para ter efeito em relação a recursos, tal pedido não pode ser
posterior à interposição, mas, deve ser concomitante (art. 99, "caput", do
CPC/2015) A gratuidade não produz efeitos retroativos Precedentes do
TJSP, STJ e STF Preliminar acolhida Deserção configurada. Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Apelação
Cível
1063243-26.2017.8.26.0576;
Relator: Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
=============
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREPARO.
DESERÇÃO. PEDIDO POSTERIOR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. 1. O
STJ firmou a compreensão no sentido de que "'a eventual concessão do
benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois,
retroagir à data de interposição do recurso de apelação, sem o devido
preparo e sem que tivesse sido expressamente deferido o benefício, que, no
caso, não foi requerido simultaneamente à interposição do recurso' (EDcl
no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)" (AgRg no AREsp
632.275/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
09/09/2015). 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não se pode
desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso. O aspecto formal é
importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para
segurança das partes e resguardo do due process of law" (AgRg no Ag
451.125/SP, Rel. Ministro Sálvio Figueiredo de Teixeira, Quarta Turma, DJU
19/12/2002). 3. Agravo regimental não provido.” (AgInt no AREsp
656500/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j.
28/11/2017.)
============
“O pedido de gratuidade, mesmo que deferido, feito após a interposição de
recurso que não foi preparado não afasta a deserção. Isto se dá porque a
concessão do benefício não opera efeitos pretéritos. Neste sentido decidiu o
STF que 'O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001676-88.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 38.017
5
futuros, assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão
posterior do benefício' (STF, 1a T., AI no 744487 AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 15/9/2009).” (Código de Processo Civil Anotado,
coordenadores: José Rogério Cruz e Tucci e outros, AASP/OAB-PR, 2015, p.
174, comentário ao artigo 99 por Roberto Eurico Schmidt Junior.)
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
regimental interposto pelos locadores requerentes, ficando
mantido o prazo para o recolhimento em dobro.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado